Tribunal: TJES
Processo: 5001281-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
129, § 13, CP, NA FORMA
DA LEI Nº 11.340/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA M
EDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
“Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.”
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada, se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.
2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal.
3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade,
CONCEDER
A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMUALDO DANIEL CHAGAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001281-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMUALDO DANIEL CHAGAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ROMUALDO DANIEL CHAGAS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000004-35.2024.8.08.0047, posteriormente registrado sob o nº 5000134-85.2024.8.08.0006, e distribuído à 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontrava custodiado por força da decisão proferida em sede de audiência de custódia (02/01/2024), nos autos do processo antes mencionado, após ter sido preso em flagrante, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, o juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente (id 7207080). Contudo, a liberdade foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), o que não havia sido realizado até a data da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança (id 7340992).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; c) comparecer no primeiro dia útil, após o recesso forense, ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; d) afastamento do autuado do lar de convivência com a vítima, podendo retirar apenas seus pertences pessoais, na presença do Oficial de Justiça; e) proibição do ofensor de aproximar-se da vítima a menos de 300 (trezentos) metros de distância, inclusive em relação aos locais públicos; f) proibição de estabelecer contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação.

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Em idêntica orientação:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Sob idêntica perspectiva, o judicioso parecer ministerial consignou que “a lógica impõe a afirmação de que, permanecendo o paciente preso por 03 (três) dias sem recolher a fiança arbitrada, a quantia fixada seria de fato inalcançável em sua atual situação econômica, do que se conclui ser ilegal a manutenção de sua segregação, pois evidentemente decorre do simples fato de ser o mesmo pobre ou, quando menos, desprovido de condições financeiras capazes de suportar tal ônus”.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)